Tribunal: CARF
Processo: 10280.722281/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722281/2009-56
ACÓRDÃO
1401-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ OU CSLL. PARECER
NORMATIVO COSIT N°. 2/2018.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo,
tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer um
direito creditório de R$ 4.691.760,65, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006
e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722281/2009-56
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de retorno de diligência, determinada na Resolução n°
1401-000.812, sessão de 15 de abril de 2021.
O litígio ocorreu devido a não reconhecimento do crédito relativo a PerDcomp n°
41925.29060.260808.1.3.02-7422, referente a saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário
2006, no valor de R$ 4.691.760,65, tendo por consequência a não homologação dos débitos
correspondentes (R$ 2.087.707,17 – IRPJ/2008 e R$ 3.478.128,49 – CSLL/2008)

No procedimento fiscal de análise do valor pleiteado pela Recorrente, a autoridade
fiscal chegou à conclusão de que ao invés de R$ 4.691.760,65 de Saldo Negativo de IRPJ, na
verdade havia R$ 17.309.085,88 de saldo a pagar, sendo esse valor obtido através da
recomposição da Ficha 12A da DIPJ/2006, conforme o quadro abaixo (fl.54):
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722281/2009-56
3

A fiscalização conseguiu confirmar a exatidão do valor de R$ 4.691.760,63 à título
de Imposto de Renda Retido na Fonte, informado no item 13 da Ficha 12A, confrontando a
documentação apresentada e as DIRF's entregues pelos diversos declarantes, bem como a correta
escrituração das receitas que geraram as retenções.
Para o valor das Estimativas Mensais, a Recorrente declarou em DCTF o débito de
Imposto de Renda - Ajuste Anual o montante de R$ 22.000.846,53 e efetuado o recolhimento de
IRPJ por estimativa (código receita 2362) através de PerDcomp de apenas R$ 15.753.465,34.
Com isso, após a recomposição dos valores na Ficha 12A, chegou-se ao valor de
Imposto de Renda a Pagar no valor de R$ 17.309.085,88 e não Saldo Negativo de IRPJ. (fl. 52/53)

Ao final, o Despacho Decisório n° 357/2012 (fl. 58) indeferiu o pedido de direito
creditório de R$ 4.691.760,65 (quatro milhões seiscentos e noventa e um mil setecentos e
sessenta reais e sessenta e cinco centavos) relativo ao Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário
de 2006.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722281/2009-56
4
Após cientificado da decisão, foi apresentada a Manifestação de Inconformidade,
sendo relatada pela autoridade de primeira instância da seguinte forma:
5. Assim, o contribuinte foi cientificado do Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal em 30/03/2012 e do Despacho Decisório no 183/2012 em
27/04/2012, vindo a apresentar uma defesa para cada documento,
respectivamente em 27/04/2012 (fls 072 a 084) e 15/05/2012 (fls 133 a 145).
6. Com relação às alegações e argumentações as duas manifestações são
idênticas, entretanto, para efeito deste julgamento, considerarei a defesa
apresentada em 15/05/2012
7. Em forma resumida, a empresa argumenta o seguinte:
• “Em dezembro de 2006, a Alunorte apurou sob o regime da estimativa
mensal, um montante a pagar de IRPJ da ordem de R$-22.000.846,53 (vinte
e dois milhões, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três
centavos), tendo sido tal soma regularmente compensada e lançada em
DCTF com código de ajuste anual, e aqui residira o lapso incorrido pela
requerente. Seu regime apuratório do lucro real era o da estimativa mensal,
logo o correto seria ter lançado o código de estimativa mensal.”
• “Não havia como nem porque a N. Fiscalização haver desconsiderado a
compensação então levada a efeito sob a argüição de que “não existe Saldo
Negativo de IRPJ a ser compensado” (sic). É irretorquível a existência do
crédito, o Saldo Negativo efetivamente ocorrera. Basta compulsarmos os
informes respectivos, contudo o reconhecido erro no preenchimento dos
códigos não tem como efeito principal ou acessório, fazer desparecer (sic) o
Saldo Negativo do IRPJ.”
• “... em dezembro de 2006 apurara-se o imposto a pagar de R$-
22.000.846,53, então compensado em 18 de janeiro de 2007 com código
correto 2362-01 – Demais PJ obrigadas ao lucro real/estimativa mensal.”
• “Sucede que, em 26 de janeiro de 2007 (menos de mês após o
procedimento referido no parágrafo anterior) aquela mesma compensação
fora retificada para alterar o valor do crédito e neste momento,
inadvertidamente, por um erro de preenchimento da Alunorte, o código
correto
que
era
o
2362-01
(estimativa
mensal)
fora
lançado,
equivocadamente como o código 2430-01 Demais PJ obrigadas ao lucro
real/ajuste anual. É exatamente que os documentos fiscais anexados à
presente explicitam – um (sic) mera troca de código, mas nunca a “criação”,
ou “fabricação” de um crédito residual inexistente...”.
8. Preliminarmente, a empresa traz a questão da apresentação da DCOMP no
33409.38496.260412.1.7.09-1363
a
qual
retifica
a
de
no
38688.78173.260107.1.7.09-4606, com isso, afirma que o erro de preenchimento
foi sanado e o crédito do Saldo Negativo de IRPJ foi comprovado.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722281/2009-56
5
9. Ainda nessa seara, a contribuinte discorre sobre a legislação aplicável e da
jurisprudência consolidada em torno da subsistência de crédito em face de mero
erro de preenchimento/troca de códigos.
• Nesse sentido a empresa afirma que “... nada obstante a efetiva troca do
código, é fato que a Alunorte não fora notificada quanto ao equívoco no
preenchimento do mesmo, conforme a lei 9.430/1996, art. 74, §§ 6o a 11, e
ainda com base nos mesmos não houve notificação da Companhia para que
regularizasse o PER-DCOMP”.
• “Veja-se que, não fora oportunizada nem mesmo na presente notificação
a exposição do porquê da troca dos códigos de apuração do IRPJ, tal como
lançado na DCTF, de sorte que é evidente a contraposição do
preenchimento adotado ao figuro legal. Sendo este, inclusive o amplo
posicionamento de inúmeras decisões prolatadas em nossa Justiça Federal,
alguns destes precedentes até mesmo indicando casos onde em prol da
verdade real, a própria Receita Federal verificando ter ocorrido mero erro de
preenchimento/troca de códigos, procede à correção, consideração e
processamento dos créditos postulados, pois que o erro no lançamento não
é nem remotamente causa invalidatória do crédito.”
• Os aludidos precedentes reiteram a possibilidade de correção de código
lançado equivocadamente em PERDCOMP, via retificadora informando o
valor correto que deveria ser compensado, atendidos aos critérios de
retificação da na (sic) IN/SRF 900/09, arts. 76 a 91) (sic), de vez que a
legislação não impõe qualquer restrição em relação à retificação do crédito,
a não ser que o PER/DCOMP esteja pendente de decisão administrativa, o
que não é o caso.” Na seqüência são transcritos julgados da justiça federal e
do CARF.
• A empresa conclui seus argumentos requerendo que o despacho decisório
seja revisto.
10. Importa relatar também que em 19/06/2012, a empresa apresentou mais uma
manifestação de inconformidade (fls 184 a 197), desta feita em relação ao
Despacho
Decisório
(fl.
198)
de
não
admissão
do
PER/DCOMP no
33409.38496.260412.1.7.09-1393
a
qual
pretendia
retificar
a
de
no
38688.78173.260107.1.7.09-4606.
11. Em tal manifestação a contribuinte repete praticamente todos os argumentos
já apresentados nas manifestações protocolizadas em 27/04/2012 e 15/05/2012.
Desse modo não há nenhuma alegação nova a ser relatada.
A 1° Turma da DRJ/CTA julgou, por unanimidade, improcedente a Manifestação de
Inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado, através do Acordão n° 06-
048.376, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722281/2009-56
6
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP RETIFICADOR. DESPACHO DECISÓRIO DE NÃO-ADMISSÃO. RECURSO
CABÍVEL. Não há previsão de recurso administrativo específico contra o despacho
decisório cujo conteúdo seja a não-admissão de PER/DCOMP retificador. Tal
despacho decisório está, portanto, sujeito ao recurso hierárquico de que trata a
Lei no 9.784, de 1999.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. A homologação da compensação declarada pelo
contribuinte está condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela
autoridade administrativa, o que somente é possível mediante apresentação dos
elementos que comprovem a liquidez e certeza do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No voto, foi consignado que a Recorrente havia apresentado três manifestações de
inconformidade, sendo que apenas foi apreciada no julgamento o documento apresentado dia
15/05/2012 (fls 133/182), pois efetivamente combatia o Despacho Decisório n° 183 (fl. 64) que
não homologou as compensações dos débitos confessados na DCOMP no
41925.29060.260808.1.3.02-7422
As outras duas manifestações de inconformidade acostadas ao processo às fls.
72/130 e fls. 184/197 não foram conhecidas pela autoridade julgadora de primeira instância.
Na análise do mérito, a DRJ identificou que na Ficha 11 na DIPJ/2006, com
informação relativa ao mês de dezembro, a Recorrente informou valor negativo na linha referente
a “imposto a pagar”, caracterizando um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 10.968.272,71 e
dessa forma não teria como acatar a afirmação de que a empresa teria apurado IRPJ a pagar no
valor de R$ 22.000.846,53.

Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722281/2009-56
7
A conclusão acima foi comprovada com a tela da DCTF referente à dezembro de
2006 com valor zerado de IRPJ, sendo o julgamento concluído com a constatação de que no mês
de dezembro de 2006 não houve apuração de IRPJ estimativa.
Para o julgador, o alegado erro de recolhimento não se sustenta perante os
documentos acostados ao processo, sendo o julgamento concluído da seguinte forma:
31. Desse modo, mais do que um pretenso erro no código de recolhimento,
verifico a total impossibilidade de aferir a liquidez e certeza do crédito em
questão, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando, em síntese as mesmas
razões da impugnação, destacando que no processo de apuração do IRPJ, a Recorrente obteve
como resultado a quantia de R$ 17.309.085,88 A PAGAR, sendo que esse valor foi quitado no
montante de R$ 22.000.846,53, contudo não foi observado o abatimento de R$ 4.691.760,65
referente ao IRRF, conforme trecho abaixo do Recurso Voluntário:

Ocorre que o valor de R$ 22.000.846,53 foi registrado em DCTF, provocando
divergência entre as informações, visto que o valor registrado de R$ 37.754.311,87 na da linha 16
da Ficha 12A da DIPJ/2006 está incluído, equivocadamente, das estimativas de janeiro a
novembro na ordem de R$ 15.753.465,34.

A Recorrente reitera que todo o litígio se encontra no preenchimento incorreto da
DIPJ que acarretou divergência entre as informações, conforme trecho abaixo:

Ao analisar a situação, em julgamento realizado na sessão de 15 de abril de 2021,
esta Turma decidiu converter o julgamento em diligência através da Resolução n° 1401-000.812.
No decorrer do julgamento, constatou-se que a Recorrente efetivamente havia
retificado a PerDcomp relativa ao pagamento R$ 22.000.846,53, alterando o código de
recolhimento de 2430 para 2362 (estimativas), formando assim o saldo negativo de IRPJ para o
ano de 2006.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722281/2009-56
8
A PerDcomp relativa ao pagamento R$ 22.000.846,53 está sendo controlado pelo
processo n° 10280.722271/2009-11, no qual a Recorrente informa que essa quitação se deu em
função de créditos de COFINS/exportação.
Apesar disso, a Turma entendeu que, mesmo que a PerDcomp não fosse
homologada no citado processo, o crédito deveria ser reconhecido no presente processo, pois,
com base no Parecer Normativo COSIT n° 2, de 03 de dezembro de 2018, os julgamentos
anteriores nessa TO têm prevalecido o entendimento de que as estimativas quitadas através de
compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período.
Dessa foram, decidiu-se pela diligência de modo que houvesse oportunidade para
recorrente juntar aos autos a DIPJ e as referidas PerDcomps.

É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Como relatado, trata o presente processo do não reconhecimento do crédito
relativo a PerDcomp n° 41925.29060.260808.1.3.02-7422, referente a saldo negativo de IRPJ,
apurado no ano-calendário 2006, no valor de R$ 4.691.760,65.
Em cumprimento a Resolução n.o 1401-000.812, a autoridade fiscal anexou aos
autos:
a) Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) –
Ano-calendário 2006 (fls. 315 a 354);
b) Declaração de Compensação (DCOMP) Retificadora Ativa no
38688.78173.260107.1.7.09-4606 (fls. 355 a 358);
c)
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
Retificadora
no
33409.38496.260412.1.7.09- 1363, não admitida pelo SCC (DCOMP às fls.
359 a 363 e Despacho Decisório de não admissão às fls.368 e 369); e
d) Extrato SCC referente à família de DCOMP vinculada ao crédito de Cofins
Exportação – 4° Trimestre/2006 (fls. 364 a 367).
Os documentos encaminhados comprovam que a PerDcomp n°
38688.78173.260107.1.7.09-4606, transmitida em 18/01/2007, quitava débito sob o código 2430
(IRPJ - Demais PJ obrigadas ao lucro real/Ajuste anual).
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722281/2009-56
9

Posteriormente, a Recorrente procedeu a retificação através da PerDcomp n°
33409.38496.260412.1.7.09-1363, alterando o código de receita para 2362 (IRPJ - Demais PJ
obrigadas ao lucro real/Estimativa mensal)
Dessa forma as alegações da Recorrente em relação a retificação em relação ao
código de receita relativa ao crédito de R$ 22.000.846,53 foram comprovadas nos documentos
acostados ao processo pela diligência.
Acertadamente, ao ser analisado por esta turma (ano 2021), decidiu-se que,
independentemente do resultado do processo n° 10280.722.271/2009-11, havendo a
comprovação de que o recolhimento foi efetivado a título de estimativa, o crédito deveria ser
reconhecido, conforme disposto no Parecer Normativo Cosit n° 2, de 03 de dezembro de 2018,
sendo a diligência necessária apenas para acesso as PerDcomp que deram origem ao recolhimento
a maior no valor de R$ 22.000.846,53, que gerou um Saldo Negativo de IRPJ no ano de 2006 no
valor de R$ 4.691.760,65, utilizado na PerDcomp n° 41925.29060.260808.1.3.02-7422 para quitar
outros débitos
Pois bem,
Diante, da comprovação, via diligência, que as PerDcomp que deram origem ao
recolhimento de R$ 22.000.846,53, geraram um Saldo Negativo de IRPJ no ano de 2006 no valor
de R$ 4.691.760,65, utilizado na PerDcomp n° 41925.29060.260808.1.3.02-7422 para quitar os
débitos.
Deve ser reconhecido o direito da Recorrente ao saldo pleiteado, nos termos do
Parecer Normativo COSIT n° 2/2018, que efetivamente consolidou a discussão, no que se refere à
homologação dos créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ ou CSLL.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.475 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722281/2009-56
10

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 386
DF CARF MF
Original